Tribunal: TJMT
Processo: 1007170-53.2019.8.11.0003
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007170-53.2019.8.11.0003
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Aposentadoria Especial (Art. 57/8)]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO PAULO LOPES NETO - CPF: 353.560.901-10 (JUIZO RECORRENTE), MIRIAM LOURENCO DE OLIVEIRA - CPF: 288.471.148-10 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS (JUIZO RECORRENTE), JOAO PAULO LOPES NETO - CPF: 353.560.901-10 (RECORRIDO), MIRIAM LOURENCO DE OLIVEIRA - CPF: 288.471.148-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENCA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA
–
DEMORA INJUSTIFICADA NA APRECIAÇÃO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – INOBSERVÂNCIA DO PRAZO ESTABELECIDO NA LEI ESTADUAL Nº. 7.692/2002 – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO – INFRINGÊNCIA AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO – SENTENÇA RATIFICADA.

O artigo 37 da Lei nº 7.692/2002, que disciplina o processo administrativo no âmbito da Administração Pública, preconiza que o prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de 120 (cento e vinte) dias, se outro não for legalmente estabelecido.

A demora injustificada da apreciação e decisão do procedimento administrativo fere o direito líquido e certo do impetrante e viola o princípio da duração razoável do processo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de RONDONÓPOLIS/MT, que nos autos do Mandado de Segurança, ajuizada por
JOÃO PAULO LOPES NETO
em face do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT, concedeu a ordem
a fim de que a autoridade coatora análise o requerimento para expedição do Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP.

Decorreu o prazo recursal sem manifestação de qualquer uma das partes, conforme certidão acostada nos autos.

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pela ratificação da sentença (ID 38259956).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que JOÃO PAULO LOPES NETO impetrou Mandado de Segurança em desfavor do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS,

alegando a existência de ato ilegal da autoridade coatora, materializado na ausência de análise do processo administrativo

de expedição de seu Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP.

O Impetrante comprova que protocolou o procedimento administrativo nº
18.907/2019
, em 11/04/2019, junto ao Departamento de Saúde Ocupacional e Perícia Médica, pleiteando uma declaração de seu tempo de serviço para dar entrada em seu pedido de aposentadoria especial; todavia, até a impetração deste
mandamus
(02/08/2019), o Impetrado não havia expedido o documento solicitado.

Pois bem.

O artigo 37 da Lei nº 7.692/2002, que disciplina o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, preconiza que o prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de 120 (cento e vinte) dias, se outro não for legalmente estabelecido,
ex vi:

Art. 37 O prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de 120 (cento e vinte) dias, se outro não for legalmente estabelecido

Logo, a paralisação injustificada do andamento e da devida análise do procedimento administrativo viola o princípio constitucional da duração razoável do processo. Vejamos:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral,
que serão prestadas no prazo da lei
, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado;

[...]

LXXVIII -
a todos
,
no âmbito
judicial
e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

§ 1º As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata.
(Grifei)

Nesse sentido a jurisprudência:

MANDADO DE SEGURANÇA – DEMORA ANÁLISE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO –
LEI ESTADUAL Nº. 7.692/2002 –
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – APRECIAÇÃO DECORRENTE DE CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – INOCORRÊNCIA DA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR – SEGURANÇA CONCEDIDA. A demora injustificada da apreciação do requerimento administrativo , fere o direito líquido e certo do Impetrante e viola o princípio da duração razoável do processo . O cumprimento da liminar não induz a perda do objeto do mandado de segurança, pois necessária a confirmação de seus efeitos, já que a análise do requerimento administrativo ocorreu depois de proferida a decisão de concessão.
(N.U 1010691-15.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – CARTA DE ANUÊNCIA –
DEMORA NA APRECIAÇÃO DO REQUERIMENTO – COMPROVAÇÃO – PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SENTENÇA RATIFICADA. A demora injustificada da apreciação e decisão do procedimento administrativo fere o direito líquido e certo do impetrante e viola o princípio da duração razoável do processo, dado que essa razoabilidade deve ser encarada tanto sob o prisma da celeridade quanto do da efetividade.

(N.U 1007447-57.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

Essa inércia da Administração Pública na apreciação do requerimento administrativo, como bem ressaltou o Magistrado
a quo,
fere o direito líquido e certo do Impetrante, mostrando-se correta a ordem judicial para que
a autoridade coatora proceda a análise/decisão do processo administrativo nº 18.907/2019
.

Com essas considerações,
RATIFICO
a sentença vindicada nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2020